Tribunal: TJDFT
Processo: 0005549-51.2002.8.07.0001
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2022-09-27

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO EXTRAORDINÁRIO PROCESSO: 0094385-97.2002.8.07.0001 RECORRENTE: SINDICATO DOS MÉDICOS DO DISTRITO FEDERAL RECORRIDO: DISTRITO FEDERAL DESPACHO Esta Presidência deferiu o processamento do recurso extraordinário interposto pelo SINDICATO DOS MÉDICOS DO DISTRITO FEDERAL (ID 11532709). O STF determinou a devolução dos autos a este Tribunal de origem, considerando que o assunto versado no apelo extremo corresponde ao Tema 293 da sistemática da repercussão geral (RE 612.358), no qual se discute a “contagem especial de tempo de serviço, prestado sob condições insalubres, em período anterior à instituição do Regime Jurídico Único” (ID 11532700). É o breve relato. Inicialmente, válido destacar que “O Supremo Tribunal Federal entende que a determinação de remessa dos autos à origem para aplicação da sistemática da repercussão geral é ato de mero expediente, desprovido de conteúdo decisório. Não há, portanto, vinculação absoluta do Tribunal de origem à aplicação do tema indicado. Nesse sentido, confiram-se os seguintes precedentes: ARE 1.035.173, Rel. Min. Gilmar Mendes; MS 34.995, Rel. Min. Dias Toffoli; e AI 775.139 AgR, Rel. Min. Cezar Peluso.” (Rcl 53.299, Relator Ministro ROBERTO BARROSO, DJe de 13/5/2022). Assim, em sintonia com o recente entendimento da Corte Suprema, verifica-se que o presente feito cuida, em verdade, do Tema 942 do regime dos precedentes, que foi definido no julgamento do RE 1.014.286, cuja ementa é a seguinte: RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REPERCUSSÃO GERAL. APOSENTADORIA ESPECIAL DE SERVIDOR PÚBLICO. ARTIGO 40, § 4o, III, DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. PEDIDO DE AVERBAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO PRESTADO EM ATIVIDADES EXERCIDAS SOB CONDIÇÕES ESPECIAIS QUE PREJUDIQUEM A SAÚDE OU A INTEGRIDADE FÍSICA DO SERVIDOR, COM CONVERSÃO DO TEMPO ESPECIAL EM COMUM, MEDIANTE CONTAGEM DIFERENCIADA, PARA OBTENÇÃO DE OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS. POSSIBILIDADE ATÉ A EDIÇÃO DA EMENDA CONSTITUCIONAL N.o 103/2019. DIREITO INTERTEMPORAL. APÓS A EDIÇÃO DA EC 103/2019, O DIREITO À CONVERSÃO OBEDECERÁ À LEGISLAÇÃO COMPLEMENTAR DOS ENTES FEDERADOS. COMPETÊNCIA LEGISLATIVA CONFERIDA PELO ART. 40, § 4o-C DA CRFB. 1. A Constituição impõe a construção de critérios diferenciados para o cômputo do tempo de serviço em condições de prejuízo à saúde ou à integridade física, conforme permite verificar a interpretação sistemática e teleológica do art. 40, § 4°, CRFB. 2. Desde a edição das Emendas Constitucionais 20/1998 e 47/2005, não há mais dúvida acerca da efetiva existência do direito constitucional daqueles que laboraram em condições especiais à submissão a requisitos e critérios diferenciados para alcançar a aposentadoria. Nesse sentido é a orientação desta Suprema Corte, cristalizada no verbete de n.o 33 da Súmula da Jurisprudência Vinculante: “Aplicam-se ao servidor público, no que couber, as regras do regime geral da previdência social sobre aposentadoria especial de que trata o artigo 40, § 4o, inciso III da Constituição Federal, até a edição de lei complementar específica.” 3. Ao permitir a norma constitucional a aposentadoria especial com tempo reduzido de contribuição, verifica-se que reconhece os danos impostos a quem laborou em parte ou na integralidade de sua vida contributiva sob condições nocivas, de modo que nesse contexto o fator de conversão do tempo especial em comum opera como preceito de isonomia, equilibrando a compensação pelos riscos impostos. A conversão surge, destarte, como consectário lógico da isonomia na proteção dos trabalhadores expostos a agentes nocivos. 4. Após a EC 103/2019, o § 4o-C do art. 40 da Constituição, passou a dispor que o ente federado poderá estabelecer por lei complementar idade e tempo de contribuição diferenciados para aposentadoria de servidores cujas atividades sejam exercidas com efetiva exposição a agentes químicos, físicos e biológicos prejudiciais à saúde, ou associação desses agentes, vedada a caracterização por categoria profissional ou ocupação. Não há vedação expressa ao direito à conversão do tempo comum em especial, que poderá ser disposta em normativa local pelos entes federados, tal como operou a legislação federal em relação aos filiados ao RGPS, nos termos do art. 57, da Lei 8213/91. 5. Recurso extraordinário desprovido, com fixação da seguinte tese: “Até a edição da Emenda Constitucional no 103/2019, o direito à conversão, em tempo comum, do prestado sob condições especiais que prejudiquem a saúde ou a integridade física de servidor público decorre da previsão de adoção de requisitos e critérios diferenciados para a jubilação daquele enquadrado na hipótese prevista no então vigente inciso III do § 4o do art. 40 da Constituição da República, devendo ser aplicadas as normas do regime geral de previdência social relativas à aposentadoria especial contidas na Lei 8.213/1991 para viabilizar sua concretização enquanto não sobrevier lei complementar disciplinadora da matéria. Após a vigência da EC n.o 103/2019, o direito à conversão em tempo comum, do prestado sob condições especiais pelos servidores obedecerá à legislação complementar dos entes federados, nos termos da competência conferida pelo art. 40, § 4o-C, da Constituição da República”. (Relator Min. DIAS TOFFOLI, Redator do acórdão Min. EDSON FACHIN, DJe 24/9/2020). Por sua vez, o acórdão recorrido assentou que (ID 11532705): DIREITO CONSITUCIONAL E ADMINSITRATIVO. FUNDAÇÃO HOSPITALAR DO DISTRITO FEDERAL. APOSENTADORIA ESPECIAL. ATIVIDADE INSALUBRE. ARTIGO 40, § 4o DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. LEGISLAÇÃO ESPECÍFICA. AUSÊNCIA. NORMA DE EFICÁCIA LIMITADA. 1. O parágrafo 4o, do artigo 40, da Carta da República exige a edição de lei complementar para regulamentar o direito à contagem especial de tempo de serviço para servidores estatários que exercem atividade insalubre. Contudo, ainda não foi editada lei específica complementar regulamentando o assunto, razão porque, não sendo possível a aplicação extensiva a esta categoria, da legislação previdenciária concernente aos trabalhadores da iniciativa privada. 2. Registre-se, ainda, que referido dispositivo constitucional é uma norma constitucional de eficácia limitada, não cabendo ao Judiciário substituir o Legislativo em sua função de legislar, sob pena de ofensa à harmonia dos poderes. 3. Recurso improvido. Sentença mantida. Logo, nos termos do artigo 1.040, inciso II, do Código de Processo Civil, devem os autos retornar ao órgão Julgador para que sejam apreciados uma vez mais, considerando suposta divergência entre o acórdão combatido e o decidido no referido paradigma. Após, retornem-me conclusos para análise do recurso extraordinário à luz do rito dos repetitivos (artigo 1.041 do CPC). Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A031